Tribunal: STF
Processo: AI 794445
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. RECEBIMENTO DOS DECLARATÓRIOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM (ART. 538/CPC). NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade.



    O exame de ofensa ao princípio da legalidade dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria (Súmula 636/STF). Inviável a análise de afronta ao postulado do acesso à justiça, pelo mesmo motivo.



    Embargos de declaração conhecidos e recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.